Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004929-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 104.499.071-63 (AGRAVANTE), ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA - CPF: 021.776.711-75 (AGRAVANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA - CPF: 021.776.711-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - CPF: 039.564.201-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para garantir a realização das terapias prescritas, sem assegurar a continuidade do tratamento com os profissionais com os quais o agravante já possuía vínculo terapêutico consolidado. Alega-se que a interrupção abrupta do vínculo pode causar regressão no desenvolvimento neurocognitivo do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pedido recursal busca a manutenção do tratamento junto às clínicas e profissionais previamente vinculados ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico para obrigar a operadora do plano de saúde a manter o tratamento do agravante com os profissionais e na clínica com os quais ele já estabeleceu vínculo terapêutico, garantindo a continuidade da terapia e prevenindo retrocessos no seu desenvolvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos e relatórios que indicam a necessidade da manutenção do tratamento com os mesmos profissionais, sob pena de regressão no desenvolvimento do agravante.

O perigo de dano resta configurado, pois a alteração unilateral imposta pelo plano de saúde força o agravante a uma nova adaptação sem justificativa médica plausível, o que pode comprometer sua evolução terapêutica.

A operadora de plano de saúde não pode impor mudanças de clínica e de profissionais sem comprovar que o novo tratamento oferece as mesmas condições e benefícios, sob pena de violação do direito do paciente à continuidade terapêutica.

A jurisprudência reconhece que a manutenção do vínculo terapêutico é essencial para o tratamento de pessoas com TEA, sendo abusiva a negativa de cobertura quando impõe descontinuidade prejudicial ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 17, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJ-SP, AI nº 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio
Boscaro
, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME ELIAS DE CASTRO SOARES
, representado por sua genitora
ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005100-36.2025.8.11.0041, movida em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização das terapias prescritas ao agravante, de forma individualizada e conduzidas por profissionais capacitados, mas sem garantir a continuidade do tratamento com os profissionais que já possuíam vínculo terapêutico consolidado.

A parte agravante alega que a decisão recorrida não resguarda adequadamente o direito à manutenção do vínculo terapêutico, essencial para indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que a interrupção abrupta desse vínculo poderia causar regressão no desenvolvimento
neurocognitivo
do menor.

Requereu, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a continuidade do tratamento com os profissionais e na clínica com os quais o agravante já estabeleceu vínculo terapêutico.

A liminar foi deferida para determinar à
agravada,
a manutenção do tratamento junto às clínicas e profissionais anteriormente vinculados ao agravante.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 27
2956890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante busca reformar a decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização das terapias prescritas ao agravante, de forma individualizada e conduzidas por profissionais capacitados, mas sem garantir a continuidade do tratamento com os profissionais que já possuíam vínculo terapêutico consolidado.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado;
e
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os requisitos da tutela de urgência antecipada foram devidamente atendidos.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente pelos laudos médicos e relatórios da equipe multidisciplinar que acompanha o agravante. Esses documentos indicam que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que seu tratamento deve ser mantido com os profissionais que já estabeleceram vínculo terapêutico com ele, uma vez
que a quebra abrupta desse vínculo pode ocasionar retrocessos significativos no seu desenvolvimento.

O perigo de dano também está evidente, pois a alteração unilateral imposta pela operadora do plano de saúde
exige do
agravante adaptação a uma nova equipe terapêutica
,
sem qualquer justificativa médica plausível, o que pode levar à regressão das habilidades já adquiridas. Ademais, a nova clínica designada pela operadora realiza tratamentos de forma coletiva, circunstância que não atende às necessidades individuais do agravante, conforme a própria documentação
constante
dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais tem se firmado no sentido de que a manutenção do vínculo terapêutico é um fator essencial para o sucesso do tratamento de indivíduos diagnosticados com TEA. Assim, a interrupção abrupta desse vínculo configura uma conduta abusiva da operadora do plano de saúde, em afronta à dignidade do agravante e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria. 2.
A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento
.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, parágrafos 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI nº 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio
Boscaro
, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI nº 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.

(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a
agravada
mantenha a cobertura do tratamento do agravante com os profissionais e nas clínicas anteriormente vinculadas, garantindo-lhe a continuidade terapêutica e evitando prejuízos ao seu desenvolvimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025